Tribunal: CARF
Processo: 12571.000188/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000188/2007-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.907 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PORTO VITÓRIA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito das
contribuições sociais previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais.
De acordo com o relatório fiscal:
Verificando notas de empenho e Balancetes contábeis, constatamos pagamento a
pessoas físicas, por serviços prestados em: conserto e lavagem de veículos; consultas
médicas; Fisioterapeuta; Psicóloga; Assistente Social; Honorários advocatícios;
Enfermagem; Fonoaudióloga; Conselho Tutelar e outros serviços realizados, não
informados em GFIP.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000188/2007-85
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000188/2007-85

Ciência da autuação em 14/11/2007.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 O Termo de Encerramento da Ação Fiscal é obscuro, não demonstrando
quais documentos foram solicitados;
 Não foi comprovado o débito;
 A autuação baseou-se exclusivamente em notas de empenho, o que não
caracteriza fato gerador de contribuição previdenciária;
 O empenho é apenas expectativa de efetivação de pagamento, mas não
comprova a prestação do serviço ou pagamento/crédito da remuneração;
 Os valores constantes dos Demonstrativos de Débito foram erroneamente
lançados;

Os autos foram baixados em diligência para pronunciamento conclusivo quanto às
alegações da impugnante. Após a análise da documentação, a fiscalização registrou que:
Os levantamentos foram feitos através das notas de empenho onde não foi possível
identificar o tipo do serviço prestado, no caso transporte, nem foi mencionado se o
pagamento se referia a pessoa juridica.
Diante dos documentos juntados, consideramos e retificamos os valores lançados nas
competências onde houve divergências que não são devidas.

Em decorrência, o lançamento foi julgado parcialmente procedente pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. ÓRGÃO PÚBLICO.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SEGURADO OBRIGATÓRIO. FATO GERADOR
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO
MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. PROVAS.
Órgão Público equipara-se à empresa conforme legislação previdenciária. Quem presta
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuinte individual.
Lançamento fiscal que contém todos os requisitos essenciais exigidos em lei não
contém vício de nulidade.
Comprovado equívoco no lançamento, cabe retificação da multa.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000188/2007-85

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.

Ciência da decisão de primeira instância em 25/06/2009.

Recurso Voluntário apresentado em 27/07/2009 (segunda-feira), no qual a
recorrente alega que:
 O fato gerador só pode ser comprovado a partir da nota fiscal/fatura;
 As notas de empenho não caracterizam o fato gerador de contribuição
previdenciária, pois apenas criam expectativa de efetivação do pagamento;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. Todavia, verifica-se uma questão que pode alterar o resultado do
julgamento.

Fundamentando a realização de pagamentos feitos a pessoas físicas, o relatório
fiscal apenas faz referência às notas de empenho, nos seguintes termos:
Verificando notas de empenho e Balancetes contábeis, constatamos pagamento a
pessoas físicas, por serviços prestados em (...)
Relacionamos em planilha anexa, os empenhos, nome do prestador, o valor do serviço
prestado e calculamos o valor (...)

Em cumprimento a diligência e após a análise dos documentos apresentados pela
então impugnante, a fiscalização, além de excluir uma série de valores do lançamento, registrou
que não foi identificado o tipo de serviço prestado ou se tal serviço havia sido prestado por
pessoa jurídica. Nos termos da informação fiscal de e-fl. 122:
Em atenção ao despacho 046/2008 da 6' Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, em Porto Alegre/RS-DRJ/POA, analisamos as contestações do
contribuinte e elementos juntados como prova, concluindo o seguinte:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000188/2007-85

1- No Relatório Fiscal estão relacionados os documentos verificados.
2- Os levantamentos foram feitos através das notas de empenho onde não foi possível
identificar o tipo do serviço prestado, no caso transporte, nem foi mencionado se o
pagamento se referia a pessoa jurídica.
3- Diante dos documentos juntados, consideramos e retificamos os valores lançados nas
competências onde houve divergências que não são devidas.
4- Abaixo apresentamos valores corrigidos e anexamos nova planilha para os meses
onde foi corrigido o valor devido. Nas demais competências permanece o mesmo valor.

Depreende-se, portanto, que a partir dos nomes constantes das notas de empenho,
a fiscalização presumiu que todos os prestadores eram pessoas físicas.
Posto isso, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a fiscalização:
a) Verifique, dentre os prestadores de serviços elencados nas planilhas de e-fls.
52-74 (fls. 24 a 35 do processo físico), quais eram pessoas jurídicas;
b) Esclareça se as notas de empenho foram liquidadas, discriminando a data de
liquidação para cada um dos valores das planilhas de e-fls. 52-74.

Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital